Tribunal: TJDFT
Processo: 0005519-48.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005519-48.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: SIDINEI TAVARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre os comprovantes de depósito judicial de ID: 33031035 (SIDINEI TAVARES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador